Tribunal: TJDFT
Processo: 0741528-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Cobrança de Dívida Prescrita. Procedência do Pedido.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida na ação de procedimento comum, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A apelante alega ser ilegal a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, realizada por meio de plataformas online como "Serasa Limpa Nome" e "Acordo Certo", prejudicando seu score de crédito e violando a LGPD. Requer a procedência total dos pedidos para declarar a inexigibilidade de dívida prescrita.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilegal; (ii) saber se a utilização de plataformas como "Serasa Limpa Nome" prejudica o score de crédito e viola a LGPD.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso seja devidamente fundamentado, o que foi observado pela apelante ao rechaçar os argumentos da sentença.
4.O interesse de agir está presente, pois a apelante busca a declaração de inexigibilidade de dívida prescrita, e não apenas o reconhecimento da prescrição.
5.A plataforma "Serasa Limpa Nome" é uma ferramenta de renegociação de dívidas e não se equipara aos cadastros de inadimplentes, conforme entendimento do STJ.
6.A manutenção do nome do consumidor na plataforma não repercute no score de crédito, e a dívida prescrita permanece existente, porém sem exigibilidade.
IV. Dispositivo e tese
7.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inscrição de dívida prescrita na plataforma 'Serasa Limpa Nome' não constitui cobrança extrajudicial nem afeta o score de crédito. 2. A plataforma não viola a LGPD, pois não se confunde com banco de dados de inadimplentes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, AgInt no AREsp 2668334 / GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 28/10/2024, DJE: 05/11/2024.